Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-24.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de apelação contra sentença que, em arbitramento de honorários advocatícios, fixou em R$ 12.000,00 a quantia devida ao advogado por serviços prestados em cinco ações judiciais, além de custas e honorários de sucumbência. O autor requer majoração; o réu, nulidades e redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) verificar nulidades por inadequação da via eleita e sentença extra petita; (ii) definir se cabe honorários ao advogado destituído antes do êxito processual; (iii) avaliar se o valor fixado é proporcional aos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do mérito resolve conjuntamente as alegações preliminares, pois a discussão sobre a natureza da prestação contratual e sua execução parcial vincula-se ao direito material alegado.

4.

A destituição imotivada do advogado, em contrato ad exitum, autoriza o arbitramento proporcional de honorários (REsp 1.337.749/MS), com base na boa-fé e na vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Termos genéricos de quitação apresentados pelo réu não afastam o direito ao arbitramento, pois não abrangem expressamente as ações discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato ad exitum autoriza o arbitramento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 129; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1139630/SC; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague R$12.000,00 pelos serviços prestados nas demandas n.
0001438-72.2011.8.11.0041, 0000012-79.2017.8.04.3801, 7001346-74.2016.8.22.0014, 0007668-28.2009.8.14.0006 e 0014667- 17.2014.8.11.0002
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes às lides
em questão
entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (Id 288771469).

O réu alega, em preliminar,
a ocorrência de sentença
extra-petita
e a falta de interesse de agir/inadequação da via eleita.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (Id 271063404).

Contrarrazões
Id 288771481 e 288771482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito as alegadas
inadequação da via eleita
e
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0001438-72.2011.8.11.0041, 0000012-79.2017.8.04.3801, 7001346-74.2016.8.22.0014, 0007668-28.2009.8.14.0006 e 0014667- 17.2014.8.11.0002.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 288771392, pág. 11:

Processo n.
º

0001438-72.2011.8.11.0041
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRA JUDICIAL em desfavor de CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA EPP, ARILSON THADEU LUCAS DE JESUS e ARILCE SUELI BARRETO pugnando pelo pagamento do valor de R$ 22.850,63 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). A ação foi ajuizada em 21/01/2011 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. Conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça, foi possível proceder com a citação do executado. Considerando o decurso do prazo para pagamento voluntário, o autor requereu ao juízo a penhora de ativos em nome dos executados por meio de pesquisa vinha BACENJUD. Não logrando êxito na penhora online, o autor requereu que fosse oficiada a DRF, solicitando informações das últimas declarações de renda e bens dos executados. Novamente sem êxito na busca por ativos em nome dos executados, o autor requereu ao juízo para que fosse expedido o mandado de penhora, a fim do Oficial de Justiça pudesse proceder à penhora de bens pertencentes aos executados. Após certidão do Oficial de Justiça alegando que não foi possível localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados, o autor requereu ao juízo a suspensão da ação de execução para que pudesse diligenciar em busca de bens para garantir a execução. Decorrido o prazo de suspensão fixado pelo juízo, o autor apresentou nos autos o demonstrativo atualizado do dívida, requerendo que fosse realizada nova pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados via sistema BACENJUD. Antes mesmo de analisar o pedido do autor, o juízo extinguiu o feito entendendo que o autor não se manifestou após o desarquivamento do processo, o autor apresentou o recurso de apelação requerendo a reforma da sentença pugnando pelo prosseguimento da execução. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso deu provimento ao recurso do autor, anulou a sentença proferida e determinou o prosseguimento do feito. Sem êxito na pesquisa anteriormente solicitada, o autor requereu nova suspensão da execução a fim de realizar pesquisa e busca por bens dos executados. Novamente o juízo extinguiu o processo alegando que o autor não se manifestava nos autos. O autor apresentou novo recurso de apelação, uma vez que o processo se encontrava suspenso provisoriamente conforme decisão do próprio juízo. O recurso de apelação foi provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça. O processo retornou à origem e o autor requereu ao juízo a pesquisa via sistema SISBAJUD para que fossem localizados ativos em nome dos executados. O autor teve o seu pedido indeferido pelo juízo, que novamente extinguiu o processo entendendo ter ocorrido prescrição intercorrente, autor novamente apresentou seu recurso de apelação que foi provido pelo Tribunal de Justiça. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º 0000012-79.2017.8.04.3801
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de GEIDISON DANTAS LIMA VERDE, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 102.404,17 (cento e dois mil, quatrocentos e quatro reais e dezessete centavos). A ação foi ajuizada em 09/01/2017 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. Logo após o despacho que determinou a citação da executada, o autor apresentou nos autos a guia e o comprovante de pagamento referente às custas do Sr. Oficial de Justiça, para que fosse possível cumprir o mandado expedido. O devedor foi devidamente citado por oficial de justiça e apresentou embargos à execução. O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º 7001346-74.2016.8.22.0014
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de R.A.C BORBA EIRELI pugnando pela busca e apreensão do bem dado em garantia, qual seja, um CAMINHÃO/C. ABERTA – FORD F350/ ANO/MODELO 2007 – COR VERMELHA – RENAVAM 92858594. Atribuiu à causa o valor de R$ 43.871,59 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos). A ação foi ajuizada em 22/02/2016, com despacho inicial determinando a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo e a ordem de citação do devedor. Entretanto, conforme certidão do Oficial de Justiça, não foi possível localizar a devedora e nem proceder com a busca e apreensão do bem dado em garantia, visto que no endereço diligenciado funcionava outra empresa. Sendo assim, o autor indicou ao juízo novo endereço a ser diligenciado, requerendo a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Verificando que o Oficial de Justiça deixou de proceder à busca e apreensão do veículo descrito no mandado, em razão de não tê-lo encontrado, o autor indicou nos autos novo endereço a ser diligenciado. Novamente sem êxito na citação da devedora e na busca pelo bem dado em garantia, o autor realizou buscas e logrou êxito em localizar novo endereço ainda não diligenciado, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Ante a certidão negativa do Oficial de Justiça, o autor requereu ao juízo que fosse realizada a consulta do atual endereço da devedora via sistema INFOJUD, para que fosse possível dar fiel e cabal cumprimento ao mandado de citação. Tendo o seu pedido de busca indeferido pelo juízo, o autor realizou buscas e logrou êxito em localizar novo endereço da devedora, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Novamente sem êxito na citação da devedora, o autor realizou buscas e não logrou êxito em localizar novo endereço. Sem alternativa, requereu ao juízo para que fosse realizada a citação da devedora por edital. O juízo realizou buscas e também não localizou endereço da devedora ainda não diligenciado. Em seguida, o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Com a conversão realizada, o autor foi intimado a fornecer novo endereço a fim de proceder com a citação da executada. Sendo assim, indicou nos autos novo endereço ainda não diligenciado. Novamente sem êxito na citação da executada, o autor requereu ao juízo que fosse expedida carta via correios para fins de citação da executada no novo endereço indicado. Com o retorno do Aviso de Recebimento negativo, o autor requereu ao juízo que fosse realizada consulta de endereço em nome da executada junto ao sistema INFOJUD. Tendo seu pedido indeferido pelo juízo, o autor realizou por conta própria novas buscas e localizou novo endereço da executada ainda não diligenciado, requerendo a expedição de novo mandado de citação. Com o retorno negativo do mandado de citação da executada, o autor realizou buscas e não logrou êxito em localizar novo endereço, sendo assim, requereu ao juízo para que fosse realizada a citação da devedora por edital. Tendo o seu pedido deferido, o autor juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas referentes à publicação do edital. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º 0007668-28.2009.8.14.0006
:

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de E. AZEVEDO ENGENHARIA LTDA e JOSE AGOBAR FROTA NETO pugnando pelo pagamento do valor de R$ 75.501,05 (setenta e cinco mil, quinhentos e um reais e cinco centavos). A ação foi ajuizada em 05/06/2009, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 20% do valor do débito e a ordem de citação dos devedores. O autor ingressou nos autos no dia 11/10/2016 requerendo a juntada do instrumento procuratório e vista dos autos. Após analise dos autos, o autor verificou que o Oficial de Justiça deixou de efetuar a citação dos executados em razão de ausência do CEP. Sendo assim, o autor indicou nos autos o endereço completo do executado e requereu o desentranhamento do mandado a ser cumprido. Sem êxito na citação dos executados, o autor requereu para que fosse expedido novo mandado para tentativa de citação dos executados por hora certa. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Processo n.
º 0014667-17.2014.8.11.0002
:

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de ODETE PAULO SOARES – ME pugnando pela busca e apreensão do bem dado em garantia, qual seja, 01 CAR/AUTOMOVEL/CARROCERIA ABERTA- FIA/STRADA TREK- ANO/ MODELO 2006/2007- COR PRATA – RENAVAM 00889932220. Atribuiu à causa o valor de R$ 53.286,26 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos). A ação foi ajuizada em 30/06/2014 e a petição inicial foi recebida com o deferimento da liminar e a ordem busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.. Em seguida, o autor informou nos autos que forneceria os meios necessários ao meirinho para o cumprimento da diligência. No entanto, a primeira tentativa de encontrar o veículo objeto da ação foi infrutífera. O autor então informou nos autos novo endereço para tentativa de localização do veículo e citação da requerida. Acostou aos autos o comprovante de recolhimento da diligência. Não obtendo êxito no cumprimento do mandado, o autor indicou novo endereço nos autos e requereu ao juízo a expedição de novo mandado Novamente sem êxito na citação do executado, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada consulta de endereço do executado, através dos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD. Após a realização da pesquisa, o autor requereu ao juízo para que fosse expedido novo mandado a ser cumprido no endereço localizado na pesquisa realizada por meio do INFOJUD. Diante a certidão negativa do Oficial de Justiça, o autor indicou novo endereço aos autos, a fim de proceder com a citação do executado. Após, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 288771440), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os R$12.000,00 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

Majoro os h
onorários devidos pelo réu de 10
% para
15
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025